Tribunal: STF
Processo: RE 1293459
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “POLICIAL MILITAR - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS COM BASE NO VOTO VENCIDO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA ENCAMINHAMENTO DO FEITO À VARA DO JÚRI - EXAME EFETUADO PELA JUSTIÇA MILITAR QUE RECONHECEU INEXISTIR CRIME MILITAR DOLOSO COMETIDO CONTRA A VIDA DE CIVIL - RECURSO QUE COMPORTA PROVIMENTO. A Justiça Militar é competente para efetuar a análise prévia do cometimento de crime apurado pela polícia judiciária militar. Legislação que prevê o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil. Exame efetuado pela Justiça Militar que verificou a existência de excludentes de ilicitude. Legítima defesa estrito cumprimento do dever legal.” 
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que:
          (i) “o Judiciário Militar de São Paulo feriu o disposto no artigo 129, I, da Constituição Federal, que estabelece ser função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública; interferiu, assim, indevidamente na opinio delicti do Ministério Público, titular privativo da ação penal pública e, portanto, único órgão competente para requerer o arquivamento do inquérito policial”;
          (ii) “a Justiça Militar quer impedir que o IPM siga para a apreciação de Colega Membro do Ministério Público que oficia perante o Júri, para que ali seja analisada a necessidade de requisição de novas diligências, a oportunidade de ser proposta, desde logo, a ação penal ou de ser promovido de pronto o arquivamento da investigação policial”. 
    3. O recurso merece provimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “excede os limites de sua competência legal […] o órgão judiciário que, para afastar a tese da legítima defesa sustentada pelo réu, acaba por se pronunciar sobre questão afeta ao júri, incorrendo na apreciação subjetiva dos elementos probatórios” (HC 69.893, Rel. Min. Ilmar Galvão). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 82.625, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o AI 742.202 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    4. Nos termos do art. 125, § 4º, da CF, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares quando a vítima for civil. Além disso, a própria Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, d) atribuiu ao Tribunal do Júri a competência para proceder a análise das provas.
    5. No ponto em que ressalva a competência do Júri para o julgamento quando a vítima for civil, a Constituição Federal também exclui do âmbito de atribuição da Justiça Militar a análise de todos os elementos do delito, inclusive a ocorrência (ou não) de causas de exclusão de ilicitude.
    6. Nesse sentido, vejam-se o RE 1.254.574, Relª. Minª. Rosa Weber; o RE 1.152.354, de minha relatoria; e o RE 1.224.733-AgR, Rel. Min. Alexandre Moraes, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    7. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para declarar a nulidade dos atos praticados pela Justiça Militar, a partir da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar, devolvendo os autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do art. 82, § 2º, do CPPM. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator